Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-07.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Homicídio qualificado. Impronúncia. Provas e indícios insuficientes. Recurso provido.
I. Caso em exame
1 - Apelação de decisão que impronunciou os acusados por falta de indícios suficientes de materialidade.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se se há prova da materialidade e indícios suficientes de que os acusados cometeram o crime de homicídio qualificado.
III. Razões de decidir
3 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (art. 413/14, CPP).
4 - Existindo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria – depoimentos de testemunhas, laudos periciais e confissão extrajudicial de um dos recorridos -, devem os acusados serem pronunciados e submetidos ao julgamento pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri.
IV. Dispositivo
5 - Apelação provida.
____
Dispositivos relevantes citados: art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, e art. 347, § único, do CP. CPP, arts. 413 e 414.